Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-16.2015.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001539-16.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), AELTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 698.059.461-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de AELTON JOSE DOS SANTOS reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento nos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo, o Banco apelante defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, bem como para encontrar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.
.

O recorrente afirma que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilidade de não encontrar o paradeiro dos executados e/ou bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob no 229.401.291, celebrada entre as partes em 04/01/2013, no valor de R$ 14.932,84 (quatorze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento da parcela não adimplida em 20/02/2014, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 223852181 – pág. 26/33.

A ação foi distribuída em 12/05/2015 e a decisão inicial proferida em 03/03/2016.

O executado foi devidamente citado em 08/04/2016, conforme certidão de Id 223852181 - Pág. 51. No entanto decorreu

o prazo sem a manifestação do executado, bem com sem o pagamento do débito.

Nota-se que o banco credor, ora apelante postulou inúmeras vezes pelo bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do executado/apelado, via sistema BACENJUD, todavia, as várias tentativas de localização do bem restaram infrutíferas.

Nota-se que o banco requereu diversas buscas de informações sobre a localização de bens passíveis de penhora a fim de satisfazer a dívida.

Em 16/11/2021 foi protocolada petição informando o substabelecimento e constituição de novo patrono nos autos e requereu a vista dos autos.

Em 09/08/2022 foi proferido despacho, determinando a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a ocorrência da prescrição.

O exequente se manifestou em 29/08/2022, pela não incidência da prescrição intercorrente e, nessa ocasião, requereu o prosseguimento da ação, com a penhora de valor atualizado do debito pelo sistema BACENJUD, bem como realização das pesquisas RENAJUD e INFOJUD.

O magistrado não analisou o pedido.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Em 18/06/2024 sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

(...)

Analisando-se os autos, verifica-se que, desde a citação do executado, não houve medidas efetivas para a satisfação da obrigação, por parte do exequente, ainda que o presente procedimento já tramite há mais de 9 (nove) anos.

Conforme se vê dos autos, a citação da parte executada ocorreu em abril/2016, não sendo localizado bens para penhora, consoante pesquisa infrutífera no BACENJUD em junho/2019.

Pois bem. Sabe-se que não pode a presente ação perdurar eternamente, sem que a parte autora apresente um pedido plausível, visto que o presente feito perdura há anos sem o primeiro ato necessário para o seu deslinde, qual seja, garantia da execução pela existência de bem móvel ou imóvel válido, passível de penhora.

Consigno, ainda, que não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado frustradas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelos sistemas digitais disponíveis ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocando genericamente princípios processuais. Agravo de Instrumento desprovido. (0736171-11.2021.8.07.0000 DF, 5a Turma Cível, Rel. Angelo Passareli, Publicado em 22/03/2022).

Sem embargo, adequando o que definido pelo STJ no REsp 1.340.553 ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), entende-se que o presente processo encontra-se em curso de contagem do prazo aplicável à ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o resultado da pesquisa via BACENJUD restou infrutífera em junho/2019 (ID 62429387, págs. 80/85), declara-se suspenso os autos para os efeitos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a partir da data de junho/2019 até junho/2020, ou seja, 1 (um) ano de suspensão automática conforme determinação do Recurso Repetitivo n. 1.340.553.

Diante disso, vê-se que durante todo o processo não houve medidas efetivas para o cumprimento da obrigação, apenas pedidos de buscas de bens da parte executada por meio de sistemas, sem sucesso.

Com efeito, tendo em vista a data de junho/2020, não ocorrera nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, considerando que a pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD, restou infrutífera, recaindo sobre o direito material a prescrição intercorrente, já que decorridos mais de 3 (três) anos sem êxito nas buscas de bens ou valores passíveis de penhora.

Acerca da prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020). (g.n.)

VOTO 45818 APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos do exequente que não convencem - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00268212120038260007 SP 0026821-21.2003.8.26.0007, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022). APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299- 16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.)

Vale mencionar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário. Com efeito, não há como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição intercorrente da ação nos autos.

Destaca-se que a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o Poder Público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação.

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de o processo tramitar há mais de 9 (nove) anos, sem ter sido localizado qualquer bem a ser penhorado.

Imperativo, portanto, o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituo o título extrajudicial

Pois bem

De início, é importante esclarecer que hoje temos dois tipos de prescrição: A prescrição comum que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente um débito; A
prescrição no curso do processo
, conhecida como
prescrição intercorrente
, resulta na extinção do processo pela falta de satisfação do objeto da demanda.

O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição comum referente ao processo que foi ajuizado, sabendo-se que, se o prazo da prescrição comum era de 3 (três) anos, o prazo da prescrição intercorrente será de 3 (três) anos, se era de 5 (cinco) anos, também será de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição no curso do processo.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

In caso trata-se de ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos,

e, sua fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Repiso, a prescrição intercorrente ou superveniente é aquela que ocorre após o ajuizamento da pretensão de direito material e caracteriza-se pela inércia do titular do direito. E, em tal modalidade de prescrição é necessário examinar a conduta das partes para verificar quem deu causa à paralisação do feito.

Sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412/SC), provido por maioria de votos, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.
2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhes cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Portanto, da análise pormenorizada dos autos é possível notar que merece prosperar as alegações recursais do apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À

REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023).

Da análise minuciosa da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024